Tribunal: TCU
Processo: 031.157/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7723/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do RI/TCU, ACORDAM em considerar cumpridas as determinações contidas nas alíneas "b", "c" e "d" do Acórdão 5933/2019-TCU-Segunda Câmara , reiteradas nas alíneas "b" e "c" do Acórdão 283/2020-TCU-Segunda Câmara , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e arquivar este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.157/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 028.793/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão: Ministério do Turismo; Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.